Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Multa.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas - deferida busca e apreensão na residência do réu, foram encontrados relevante quantidade de droga, balança de precisão, dinheiro em espécie, caderno com anotações contábeis com referência a drogas e, do aparelho celular apreendido, extraiu-se diálogo que evidencia venda de droga a usuário, com transferência do valor da venda para conta bancária de titularidade do apelante.
3 - O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.
4 - Apelação provida em parte.